Tribunal: TJMT
Processo: 1013200-40.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013200-40.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Trancamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JESSICA DAIANE MAROSTICA - CPF: 057.091.041-24 (PACIENTE), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE COM GRUPO DESTINADO À PRÁTICA DO TRÁFICO DE DROGAS (“OPERAÇÃO GRAVATAS”).
i)

PEDIDO DE RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO
. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR.
WRIT
NÃO CONHECIDO
.
ii)

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
PELA NULIDADE OU INADMISSIBILIDADE DAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO E EXTRAÇÃO DE DADOS NOS CELULARES APREENDIDOS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS EM RELAÇÃO À PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. INVIOLABILIDADE QUE NÃO ABRANGE A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E COMPARTILHAMENTO INDEVIDO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
iii)
TESES DE
INÉPCIA DA DENÚNCIA
E
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. IMPERTINÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DAS SUPOSTAS CONDUTAS DELITUOSAS PRATICADAS PELA PACIENTE. ALEGADA ATIPICIDADE DOS FATOS NÃO CONSTATADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
iv)
PRETENDIDA
REVOGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
v)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL (CPP. ART. 319, VI). PERTINÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS SUPERVENIENTES A JUSTIFICAR A SUA IMPRESCINDIBILIDADE. CLÁUSULA
REBUS SIC STANDIBUS
.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO EXERCICIO PROFISSIONAL DE ADVOCACIA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. RATIFICAÇÃO DA LIMINAR.

01. Não se conhece da ação constitucional liberatória no ponto em que se verifica a reiteração de pedido veiculado em
habeas corpus
anteriormente julgado e denegado por este Tribunal de Justiça.

02. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo de provas, a atipicidade do fato, a falta de justa causa ou, ainda, a extinção da punibilidade.

03.
A inviolabilidade da correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática do advogado, prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/94, não é absoluta, pois se limita ao exercício da advocacia e não abrange a suposta prática de crimes no âmbito da profissão.

04. No caso, e
mbora a paciente não tenha sido alvo inicial da medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, o seu suposto envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho” foi descortinado pelo encontro fortuito de provas

a partir das extrações de dados autorizadas judicialmente, não havendo ofensa às suas prerrogativas profissionais.

05.
A alegação de quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada em elementos que indiquem a adulteração ou a manipulação das provas, o que não se observa nos autos.

06.
Não há falar em inépcia da denúncia se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação penal, delineando as supostas condutas delitivas praticadas pela paciente e suas circunstâncias, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal, suficientes ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

07.
Não basta para a revogação da prisão domiciliar as alegações de que a medida acarreta entraves à vida pessoal, financeira e familiar da paciente, porquanto, no caso, a segregação se faz necessária à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em especial a ordem pública.

08. Nos termos do artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal, a imposição de novas medidas cautelares deve ser acompanhada de motivos supervenientes a justificar a sua imprescindibilidade, em observância à cláusula
rebus sic standibus
.

09. Revela-se ilegal a cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional de advocacia, porquanto a referida medida cautelar foi imposta à paciente sem qualquer demonstração de fato novo a justificá-la ou da insuficiência das demais cautelares aplicadas.

10.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, concedida a ordem em parte apenas para revogar a cautelar de suspensão do exercício profissional da advocacia.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, nos termos do artigo 648, I e VI, do Código de Processo Penal, em benefício de
Jéssica Daiane Maróstica
, contra a decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que recebeu a denúncia ofertada na Ação Penal n. 1006896-77.2024.8.11.0015 em desfavor da paciente e, no referido ato, suspendeu o seu exercício profissional da advocacia.

Em resumo, a paciente e outros acusados foram denunciados pela prática das condutas capituladas no artigo 2º,
caput
, § 2º e § 4°, I e II, da Lei n. 12.850/2013, com as cominações da Lei n. 8.072/1990, e artigo 37 da Lei n. 11.343/2006, na forma do artigo 29 do Código Penal, em concurso material (artigo 69 do Código Penal).

Segundo consta, a organização criminosa constituída é voltada para a prática de homicídios, torturas, tráfico de drogas, dentre outros delitos, conforme apurado em inquéritos policiais que tramitaram na Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e na Delegacia de Polícia de Tapurah.

Os impetrantes sustentam que houve o compartilhamento indevido de provas e a quebra de cadeia de custódia, uma vez que as comunicações entre os advogados e seus clientes, estes alvos de investigações, foram acessadas e utilizadas pelas autoridades em violação às prerrogativas profissionais asseguradas no art. 133 da Constituição Federal e na Lei n. 8.906/94, e ao princípio da confidencialidade entre cliente e advogado.

Assim, entendem que as provas utilizadas contra a paciente são ilícitas e devem ser desentranhadas dos autos, com fundamento no art. 157 do Código de Processo Penal e, em consequência, deve ser determinado o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do mesmo Diploma Processual.

Argumentam que a denúncia é inepta ante a ausência de individualização de condutas, mostrando-se genérica, em inobservância ao disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual deve ser rejeitada, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

Destacam que não há provas de que a paciente praticou as condutas narradas na inicial acusatória, as quais não constituem crime, “
inexistindo mínima evidência de dolo e liame subjetivo para ligá-las a uma suposta organização criminosa
”, o que reforça a necessidade de rejeição da denúncia pela carência de justa causa ou a absolvição sumária, conforme art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Aduzem que, ao receber a denúncia, acrescentou-se a cautelar de suspensão parcial do exercício da advocacia em detrimento da paciente, sem qualquer justificativa, à mingua de provas concretas que atestem o seu envolvimento nos crimes imputados, em flagrante violação de seus direitos constitucionais e estatutários como advogada.

Destacam que a paciente enfrenta desafios significativos devido à prisão domiciliar imposta, uma vez que a sua responsabilidade diária de cuidar de seu filho e levá-lo à escola é severamente prejudicada pela restrição da sua liberdade de locomoção, ocasionando graves transtornos ao bem-estar emocional e desenvolvimento da criança, e prejuízo financeiro em razão da exposição negativa na mídia.

Salientam que a paciente é primária, e que a prisão domiciliar revela-se medida desproporcional em vista do provável regime prisional a ser estabelecido na hipótese de condenação.

Com arrimo em tais asserções, postulam (
i
) o trancamento da ação penal por ausência de justa causa por violação às prerrogativas da advocacia, quebra da cadeia de custódia e compartilhamento indevido das provas; (
ii
) a “anulação” da denúncia pela inépcia e ausência de fundamentação adequada; (
iii
) a absolvição sumária da paciente porque os fatos narrados não constituem crime; (
iv
) a revogação da prisão domiciliar e a retirada do monitoramento eletrônico a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade; e (
v
) a suspensão da medida cautelar de restrição do exercício da advocacia.

A liminar foi
parcialmente deferida
para “
suspender os efeitos do ato coator no que se refere à cautelar de suspensão da profissão de advogada da paciente
” (id. 215007658).

As informações foram prestadas (id. 216451689).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão parcial da ordem
somente para

revogar a suspensão do exercício profissional da advocacia (id. 219813162).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

i) Pleito de retirada da tornozeleira eletrônica:

A imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico já foi objeto de irresignação no
habeas corpus
n. 1006621-76.2024.8.11.0000, com os mesmos fundamentos acerca da suposta desproporcionalidade da medida e dos alegados impactos em sua vida pessoal e financeira, cuja ordem foi denegada, à unanimidade, na data de 09/04/2024, por esta Câmara Criminal, consoante a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (“OPERAÇÃO GRAVATAS”) – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR NA ORIGEM – PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS (CPP, ART. 318, V) – MEDIDAS CAUTELARES APLICADAS, INCLUSIVE MONITORAMENTO ELETRÔNICO –
PRETENSÃO DE RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
–
PREJUÍZOS AOS ASPECTOS FUNDAMENTAIS DA VIDA DA BENEFICIÁRIA
–
DESPROPORCIONALIDADE
– NÃO OCORRÊNCIA – MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA E ADEQUADA À FISCALIZAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – PROVIDÊNCIA MAIS BENÉFICA À PACIENTE – MONITORAMENTO ELETRÔNICO NÃO IMPEDE A ATIVIDADE LABORAL E O EXERCÍCIO DA MATERNIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECOMENDAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA MEDIDA.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que o argumento de que o equipamento de vigilância estatal vem causando transtornos à vida pessoal do agente, isoladamente considerado, não justifica a sua retirada (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000).

No caso, o monitoramento eletrônico revela-se proporcional às finalidades acautelatórias pretendidas nos autos, tendo em vista as circunstâncias do caso, além de razoável, porquanto implica menor gravame à liberdade de locomoção da paciente, se comparada à prisão processual à qual ela estava submetida.

À luz dos princípios da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes às medidas cautelares de natureza pessoal (CPP, art. 282, § 5º, e 316), recomenda-se ao Juízo de origem a reavaliação periódica acerca da necessidade da manutenção do monitoramento eletrônico e da proporcionalidade da sua duração, em observância ao disposto no art. 10 da Resolução n. 213/2015 do CNJ.

Desse modo,
não conheço
do
habeas corpus
no tocante à pretensão de retirada do monitoramento eletrônico, por se tratar de mera reiteração de pedido veiculado em impetração anterior.

ii) Trancamento da ação penal pela inadmissibilidade das provas obtidas:

Os impetrantes objetivam o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, em síntese, pela inadmissibilidade das provas coletadas em detrimento da paciente, porquanto decorrentes da violação de sua prerrogativa profissional, da quebra da cadeia de custódia e do compartilhamento indevido dos elementos de prova angariados em sede investigativa.

O pleito não comporta acolhimento.

Conforme remansosa jurisprudência acerca da matéria, a determinação de trancamento do inquérito policial ou da ação penal, em sede de
habeas corpus
, só é possível em situações excepcionais, quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito (STJ, AgRg no RHC n. 196.919/RJ, DJe 01/07/2024).

No decorrer da “Operação Dissidência”, objeto do
Inquérito Policial n. 03/2022
, deflagrada em 18/08/2022, a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) deu cumprimento ao mandado de prisão e de busca e apreensão em desfavor de
Robson Júnior Jardim dos Santos
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocasião em que seu celular foi apreendido e encaminhado à POLITEC para extração de dados, conforme
autorização judicial
do Juízo de Sorriso/MT.

Lado outro, durante as apurações no
Inquérito Policial n. 144/2022
, da Delegacia da Polícia Civil de Tapurah, que investigou a morte de João Filho da Silva Amaral a mando da citada facção criminosa, a liderança
Tiago Telles
sofreu busca e apreensão no cubículo em que se encontrava recluso na Penitenciária Central do Estado, momento em que o seu celular também foi apreendido e encaminhado ao Núcleo de Inteligência de Nova Mutum/MT para a extração de dados, consoante
autorização judicial
do Juízo de Tapurah/MT.

Em análise aos dados extraídos do celular de
Robson Júnior Jardim dos Santos
, a Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) constatou que havia indícios de diversos crimes perpetrados por ele na comarca de Tapurah, tais como: homicídios, torturas, tráfico ilícito de drogas, dentre outros.

Do mesmo modo, os investigadores da Delegacia de Polícia de Tapurah, ao analisar os dados extraídos do celular de
Tiago Telles
, também apuraram diversos elementos de informação para além de sua participação no crime apurado no Inquérito Policial n. 144/2022, “
pois a equipe policial se deparou com fortes indícios de crimes praticados a mando dele e de Robson Júnior
” (id. 214632189).

De acordo com o relatório de investigação, o farto material encontrado nos respectivos aparelhos eletrônicos apontou que
Robson Júnior Jardim dos Santos
, vulgo
“sicredi”
,
“redbull”
(e outras alcunhas), e
Tiago Telles
, vulgo
“sintonia”
,
“mizuno”
(e outras alcunhas), são os líderes/chefes do “Comando Vermelho” em Tapurah, Itanhangá, Ipiranga do Norte, Nova Ubiratã e de boa parte de Sorriso.

Além disso, apurou-se que os líderes
Robson Júnior
e
Tiago Telles
teriam se associado de forma estruturalmente ordenada ao suspeito Paulo Henrique Campos de Aguiar, vulgo “PH”, e aos suspeitos e advogados Roberto Luis de Oliveira,
Jéssica Daiane Maróstica
(ora paciente), Tallis de Lara Evangelista e Hingritty Borges Mingotti, que seriam “braço jurídico” da facção, com clara divisão de tarefas a fim de obterem vantagem de natureza financeira, jurídica e outras mediante a prática de diversas infrações penais, dentre as quais o tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico, tortura, etc.

No caso da paciente, consta do “
Relatório de Investigação Policial acerca da participação de advogados em organização criminosa
” que as investigações se fundamentaram inicialmente nas
extrações de dados dos aparelhos celulares
apreendidos nos Inquéritos Policiais n. 03/2022 e n. 144/2022, pertencentes aos líderes “Comando Vermelho” em Tapurah e demais regiões, a saber:
Tiago Telles
e
Robson Júnior Jardim dos Santos
(id. 214632189).

Nesse contexto, nota-se que a extração de dados realizada nos celulares apreendidos dos investigados
Robson Júnior
e
Tiago Telles
foi precedida de
autorização judicial
, respectivamente, nos autos da medida cautelar n. 1007988-83.2022.8.11.0040 e n. 1001962-59.2022.8.11.0108, conforme consignado no Relatório da Polícia Judiciária Civil (id. 214632189, págs. 8/10 e 12/13, e id. 215494675).

Embora a paciente não tenha sido alvo inicial da medida de quebra de sigilo de dados telefônicos, o seu suposto envolvimento na organização criminosa “Comando Vermelho” foi descortinado pelo
encontro fortuito de provas
a partir das extrações de dados deferidas judicialmente.

Nesse sentido, a inviolabilidade da correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática do advogado, prevista no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/94, não é absoluta, pois se limita ao exercício da advocacia, e não abrange a prática de crimes no âmbito da profissão.

De acordo com o relatório investigativo, a paciente e os demais advogados investigados teriam atuado para atender aos interesses do próprio crime organizado, realizando “
diversas tarefas para além da atividade jurídica ética e legal, ou seja, atuaram à margem da lei com o propósito de embaraçar investigações policiais, repassar informações da atuação policial em tempo real
”.

Os investigadores da Polícia Civil destacam, no relatório, que a paciente era
incumbida do acompanhamento processual de criminosos no interesse da organização criminosa
, diga-se, numa atuação estranha à nobre atividade de advogada.

Em áudio degravado
, o líder Robson solicita que a paciente faça uma pesquisa processual para identificar se três pessoas possuem passagem criminal ou respondem a algum processo na Bahia, não se tratando de uma “
consulta ‘normal’ entre cliente e advogado
”, mas sim de “
consultoria jurídica
” para o “
tribunal do crime
”, a qual estava “
ciente do crime de sequestro em andamento
”, bem como
intermediava a comunicação entre a liderança e demais indivíduos que se encontravam privados de liberdade
, que deveriam estar incomunicáveis, fatos que motivaram o oferecimento da denúncia
pelos crimes de integrar organização criminosa e colaborar com grupo destinado ao tráfico de drogas
(id. 214632189).

Desse modo, não se verifica a arguida violação da prerrogativa da advocacia, pois, como mencionado, as condutas descobertas pela Polícia Civil não se confundem com a atuação legítima da advocacia criminal, configurando, a princípio, participação criminosa. Assim, observa-se o encontro fortuito de provas ou serendipidade
, entendido como a descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação legalmente autorizada, de provas sobre crime que, inicialmente, não estava sendo investigado, tratando-se, portanto, de fonte de prova válida.

Em sentido semelhante, são os seguintes julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) É certo que o sigilo profissional do advogado deve ser preservado, não sendo permitida a utilização, como prova, das conversas obtidas por meio de interceptação telefônica entre o cliente e o advogado.

-
Todavia, tal garantia não tem caráter absoluto, não se estendendo aos casos como o dos autos, no qual se constatou, ao longo das investigações, que o advogado, ao que parece,
excedeu o exercício regular de seu munus e passou a atuar como coautor na prática dos crimes descritos
.

- Assim, não há falar, in casu, em violação do direito ao sigilo profissional do advogado, uma vez que, durante a interceptação telefônica destinada a apuração de crimes pelos dirigentes e associados do CIAP, apurou-se o envolvimento do paciente que, seja na condição de consultor jurídico, seja
na condição membro integrante da gestão da referida entidade
,
também estaria participando ativamente nas condutas delituosas
, bem como na sua ocultação.

-
Não há falar, ainda, em inadmissibilidade da utilização como prova, do encontro fortuito nas interceptações telefônicas legalmente autorizadas, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior, tem admitido a serendipidade, ou seja, a descoberta de crimes praticados por terceiros não investigados no procedimento que deu origem à interceptação.

- Tendo o Juízo de primeiro grau entendido haver indícios suficientes, nas provas colhidas durante a interceptação telefônica dos corréus, do envolvimento do paciente na prática do ilícito, resta inadmissível, na via do habeas corpus, a análise da alegação de que o paciente, advogado, agiu dentro do exercício da advocacia, tendo em vista necessário exame fático-probatório, incabível em sede do presente remédio constitucional. Habeas corpus não conhecido”
(STJ, HC n. 210.351/PR).

“Não é porque o Advogado defendia os investigados que sua comunicação com eles foi interceptada, mas tão somente porque era um dos interlocutores. Não há, assim, nenhuma violação ao sigilo profissional”.
(STJ, RMS n. 33.677/SP).

Portanto, a garantia de sigilo das comunicações entre o advogado e cliente não confere imunidade para a prática, em tese, de crimes no exercício da atividade profissional, de modo que é
lícita
a prova decorrente da descoberta fortuita (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.355.580/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Em seguida, os impetrantes sustentam que houve a quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que as provas obtidas a partir da extração de dados de outros alvos foram expostas ilegalmente, havendo um “
claro descaso com os protocolos de segurança e legalidade essenciais na coleta e manuseio de evidências dentro de um processo penal
” (id. 214632181, pág. 07).

Ainda, argumentam que ocorreu um compartilhamento indevido de provas, uma vez que tais elementos “
foram transferidos entre diferentes jurisdições e operações sem os devidos cuidados, incluindo conversas entre advogado e clientes que deveriam estar protegidas por sigilo profissional
” (id. 214632181, pág. 07).

Em que pese os argumentos do impetrante, é cediço que
a alegação da quebra da cadeia de custódia deve estar corroborada em elementos que indiquem a adulteração ou a manipulação das provas (STJ, AgRg no HC n. 895.816/SP, DJe 03/07/2024).

No caso, porém, o argumento em questão não foi acompanhado, sequer minimamente, da demonstração de
indícios de adulteração, de manuseio equivocado ou de manipulação das provas obtidas em algumas das etapas previstas no art. 158-B do Código de Processo Penal.

Nessa perspectiva, destaca-se que
os impetrantes não se desincumbiram do ônus de apresentaram aos autos prova pré-constituída apta a sustentar as teses de violação da cadeia de custódia e de indevido compartilhamento de provas, pois os autos das medidas cautelares n. 1007988-83.2022.8.11.0040 e n. 1001962-59.2022.8.11.0108 não foram colacionadas nesta impetração, destacando-se que o link indicado na petição de id. 215494668 não é acessível, impossibilitando a análise de eventual constrangimento ilegal.

Não obstante a isso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante a tramitação da cadeia de custódia, que consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até a sua análise pelo magistrado,
não necessariamente implica em imprestabilidade da prova
para o processo em referência (STJ, AgRg no RHC n. 187.376/SP, DJe 16/05/2024).

Desta forma, “
mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução
,
a fim de aferir se a prova é confiável
” (STJ, HC n. 653.515/RJ, DJe 01/02/2022).

Por conseguinte, a alegada violação da cadeia de custódia trata-se de matéria a ser dirimida na ação penal, competindo à autoridade coatora maiores incursões meritórias, o que se revela inviável na via estreita do
writ
.

Logo, não há falar em inadmissibilidade ou nulidade das provas obtidas em relação à paciente e tampouco em trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

iii) Teses de inépcia da denúncia e absolvição sumária:

Em seguida, os impetrantes sustentam a inépcia da denúncia pela ausência de individualização de condutas em relação à paciente, motivo pelo qual deveria ser rejeitada.

Argumentam que “
as condutas atribuídas à paciente, se provadas fosse, não constituiriam, por si mesmas, nenhum ilícito
”, revelando-se
atípicas
, a justificar a absolvição sumária com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal.

Como dispõe o artigo 41 do Código de Processo Penal, a denúncia deve conter, de forma clara e precisa, a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e, caso os requisitos não sejam preenchidos, a inicial será rejeitada, com base no artigo 395, I, do referido diploma legal.

No entanto, em análise à exordial acusatória, não se verifica a sua inépcia, porquanto o Ministério Público narrou as supostas condutas da paciente de integrar organização criminosa e de colaborar como informante com grupo destinado ao tráfico de drogas, conforme se verifica da literalidade da peça acusatória:

“[...]
Os diálogos a seguir são evidências claras de que a acusada
Jessica
integrou uma organização criminosa, bem como colaborou como informante com a referida organização destinada ao tráfico de drogas: a) Diálogo entre ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS e ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA: É importante mencionar novamente a conversa em que o acusado Roberto escalou Jéssica Marostica para o acompanhamento processual. b) Diálogo entre ROBSON JÚNIOR JARDIM DOS SANTOS e JÉSSICA DAIANE MAROSTICA: Robson diz que ele e o “Sintonia” (Tiago Telles) são os responsáveis por Tapurah: Robson, em um áudio enviado a Jéssica, determina que a advogada pesquise sobre a eventual passagem criminal de quatro pessoas. A liderança é clara ao dizer que precisa saber sobre o histórico criminal delas no Estado da Bahia. Na sequência, Robson encaminha o RG e o nome de três pessoas, que são: JONADABE GONÇALVES DA SILVA, DEVANILSON SILVA OLIVEIRA e RENILTON CARMO DOS SANTOS FILHO. Em resposta, Jéssica diz que já pesquisaria. Em pouco tempo, a advogada logo responde e diz que eles não têm passagem criminal no Mato Grosso e, além disso, se oferece para pesquisar em outro estado da federação: Ocorre que, neste ponto, Robson afirma que está com os três sequestrados e amarrados em uma região de mata. Logo depois, Robson diz que achou várias fotos deles fazendo apologia a outra facção criminosa rival: Posteriormente, Jéssica brinca com a situação mandando figurinha com sinal da cruz e responde com risadas: “solta os guris kk”: Vale ressaltar que, mesmo ciente do crime de sequestro em andamento, ela faz diversas pesquisas e encaminha os resultados do TJBA a Robson. Caso as certidões criminais dessas pessoas tivessem sido positivas, constando antecedentes, muito provavelmente seriam executadas naquela data. Jéssica encaminha um áudio para Robson que foi gravado por Tiago Telles e enviado para ela: No caso, a advogada replica a gravação para buscar a concordância de Robson no tocante à contratação dela para atuar nas cidades de Tapurah e Itanhangá. Conforme demonstrado no relatório principal do Roberto, verifica-se que a Orcrim mantém o braço jurídico para atender os faccionados que são presos. Robson envia para
Jéssica
a fotografia de um homem que foi preso pela Polícia Militar na rodoviária de Tapurah. Apesar de não saber o nome da pessoa presa, Robson Jardim pede que informações sejam levantadas por Jéssica, pois sabe que ela tem privilégios de acesso como advogada, ou seja, por meio do sistema PJe do Poder Judiciário. Por fim, ela descobre a existência de um mandado de prisão em desfavor do conduzido e replica essa informação para Robson: Robson determina que Jéssica marque uma videochamada com o preso Diomar Gonçalo Campos Souza, que está recluso no Presídio de Ferrugem
. A intenção é utilizar a advogada como um elo de comunicação entre os dois criminosos, o que é ilegal.
Ocorre que, após certa resistência de Jéssica para concluir tal intento, ela logo se oferece para enviar um recado de Robson para o citado preso:
Demonstra-se, assim, que todos os advogados atuam como mensageiros entre os criminosos
. Robson envia os nomes de 07 (sete) criminosos e os locais em que eles estão presos dentro do sistema penitenciário do Estado. Logo depois, ele pede para Jéssica marcar a videochamada com todos eles. A advogada ainda diz para Robson se organizar para que ele escreva exatamente o que quer que ela pergunte para cada um deles
”
(...)

(id. 215494671, p. 53/61).

Da leitura da denúncia, verifica-se que o órgão acusatório expôs de maneira satisfatória as circunstâncias dos delitos imputados à paciente, em consonância com os elementos de informação colhidos no inquérito policial, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Como se denota, a exordial acusatória aponta que a paciente integrou organização criminosa e colaborou como informante com a referida facção destinada ao tráfico de drogas e outros crimes.

O
Parquet
expôs, de forma individualizada, a suposta conduta da paciente em obter informações sigilosas de processos e antecedentes criminais de indivíduos que, sabidamente, haviam sido sequestrados pela facção criminosa, a fim de repassá-las ao corréu Robson Júnior Jardim dos Santos, um dos líderes do “Comando Vermelho” no Estado de Mato Grosso, dentre outras condutas narradas.

Por consectário, se a inicial acusatória explicita de forma satisfatória a imputação penal, delineando as supostas condutas delitivas praticadas pela paciente e suas circunstâncias, não há falar em inépcia da denúncia, porquanto provas conclusivas acerca da materialidade e autoria do crime são necessárias tão somente para a formação de um eventual juízo condenatório.

Saliente-se, ademais, que “
a decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória, prescindindo de fundamentação complexa ou exaustiva
” (STJ, AgRg no HC n. 899.825/SC, DJe 20/06/2024).

Além disso, a tese defensiva de que as supostas condutas praticadas pela paciente seriam
atípicas,
uma vez que esta atuou dentro dos limites éticos e legais da profissão, sequer foi objeto de apreciação pelo magistrado de origem, de modo que a formulação de juízo de valor, nesta oportunidade, caracterizaria indevida supressão de instância.

Entrementes, a análise do aludido argumento demandaria aprofundada incursão em aspectos fático-probatórios, o que não se admite em sede de
habeas corpus.

Por conseguinte, inexistindo elementos que viabilizem a constatação, à primeira vista, da alegada
atipicidade
da conduta imputada à paciente ou da
inépcia
da denúncia ofertada em seu desfavor, tem-se por inadmissível a rejeição ou a “anulação” da inicial acusatória e a absolvição sumária, como pleiteado.

iv) Revogação da prisão domiciliar:

De outro norte, os impetrantes postulam a revogação da prisão domiciliar, tendo em vista os impactos que a medida restritiva vem ocasionando na vida pessoal, financeira e nos cuidados com o filho de quatro anos da paciente, além de revelar-se desproporcional em vista do provável regime prisional a ser estabelecido na hipótese de condenação.

É importante salientar que a prisão domiciliar, por ser substitutiva da prisão preventiva,
mantém o mesmo
caráter e a finalidade cautelar desta.

A prisão domiciliar foi inserida em capítulo previsto no Código de Processo Penal diverso daquele pertinente às medidas cautelares diversas da prisão, daí porque a prisão domiciliar é considerada pelo legislador como uma forma de
prisão preventiva domiciliar
e não como medida cautelar alternativa à prisão.

Portanto, a prisão domiciliar não foi criada com a finalidade de impedir a decretação da prisão preventiva, mas para substituí-la, por questões humanitárias e excepcionais, previstas no art. 318 do Código de Processo Penal.

Desse modo, não basta para a revogação da prisão domiciliar as alegações de que a medida acarreta entraves à vida pessoal, financeira e familiar da paciente, visto que, dada a sua natureza e finalidade cautelar, faz-se necessária a demonstração de que o seu
status libertatis
não representa risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, o que não se observa no caso.

Em que pese os impetrantes não tenham colacionado aos autos cópia das decisões que decretou a prisão preventiva e, posteriormente, converteu-a em domiciliar, as informações prestadas pelo Juízo de origem esclarecem que a aludida medida constritiva foi aplicada tendo como base indícios suficientes de que a paciente, juntamente com os corréus Tallis de Lara, Leonardo Qualio, Hingritty Borges, Robson Júnior, Tiago Telles, Paulo Henrique e Roberto Luís, integram organização criminosa, estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, com o objetivo de obter vantagem de natureza financeira, mediante a prática de diversos crimes: tráfico de drogas, homicídios, lavagem de dinheiro e outros (id. 216451689).

Como aponta a autoridade designada coatora, a

gravidade concreta dos crimes supostamente praticados e a necessidade de interromper a continuidade da atuação da facção criminosa fundamentam a indispensabilidade da prisão para a
garantia da

ordem pública
, ressaltando-se, em síntese, que incumbia à paciente realizar acompanhamento processual e repassar informações sobre boletins de ocorrência e prisões para a liderança da facção, no interesse da própria organização criminosa (id. 216451689).

A propósito, “
a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, seguida por esse Superior Tribunal de Justiça, entende que "
a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo
fundamentação cautelar idônea e suficiente
para a prisão preventiva
". (STJ, AgRg no HC n. 904049/RJ, DJe 01/07/2024).

Se não bastasse, como detalhado no relatório investigativo, a liderança Robson pede à paciente que realize a busca de passagens ou processos criminais em nome de três indivíduos que estavam com ele “
sequestrados e amarrados no mato
”, porque havia “
muitas fotos deles fazendo apologia a outra facção
”, a qual, mesmo ciente do crime em andamento, atende à ordem e realiza as pesquisas processuais, cujo resultado positivo sobre a existência de registros criminais poderia culminar na morte das três vítimas (id. 214632189).

Neste ponto, vale esclarecer que
, nos autos do habeas corpus n. 1006441-60.2024.8.11.0000, houve a concessão da ordem em benefício de Tallis de Lara Evangelista para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo porque ponderado que as supostas condutas delituosas por ele praticadas não estavam relacionadas diretamente a fatos que envolviam violência ou grave ameaça à pessoa, o que não se observa em relação à paciente em vista dos elementos de provas que apontam a sua aparente contribuição quanto ao “tribunal do crime”.

De mais a mais, embora se sustente a desproporcionalidade da prisão domiciliar da paciente em cotejo à futura e provável pena a ser fixada, registra-se que toda e qualquer segregação, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

Ademais, as penas cominadas aos tipos penais imputados à paciente (art. 2º,
caput
, § 2º e § 4º, I e II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 37 da Lei n. 11.343/06) admitem a segregação cautelar, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Assim, não há falar em ausência de fundamentação idônea em relação à prisão domiciliar ou em desproporcionalidade da medida.

v) Revogação da medida cautelar de suspensão do exercício da atividade profissional:

No tocante à cautelar de suspensão da profissão de advogada, verifica-se manifesta ilegalidade na decisão impugnada, a justificar a concessão da ordem neste ponto, eis que a medida destoa do conteúdo da norma prevista no artigo 282, § 5º, do Código de Processo Penal.

Nota-se que a paciente se encontra submetida ao cumprimento de cautelares menos gravosas desde 12/03/2024, quando, em audiência de custódia, o Juízo de origem substituiu a sua prisão preventiva por domiciliar, cumulada com a obrigação de comparecer a todos os atos do processo, proibição de contatar investigados, fiança e monitoramento eletrônico.

Destarte, o agravamento das medidas cautelares demanda superveniência fática ou jurídica apta a respaldá-la, à luz da cláusula
rebus sic stantibus
, motivo pelo qual a suspensão da atividade profissional, prevista no artigo 319, VI, do Código de Processo Penal, exige a demonstração de nova conduta da paciente reveladora da insuficiência das cautelares outrora impostas.

No caso, a decisão objurgada não aponta qualquer ação posterior da paciente que pudesse evidenciar a ineficácia das medidas cautelares fixadas anteriormente, de modo que o
“acréscimo”
de cautelaridade promovido pelo Juízo de origem se apresenta afrontoso ao artigo 282, §5º, do Código de Processo Penal.

Embora não se ignore os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem a suspensão da atividade de advocacia, a privação do advogado à sua profissão, ainda que provisória, constitui medida extrema, notadamente por implicar, diretamente, em prejuízo ao seu sustento e de sua família, o que viola a dignidade da pessoa humana.

Registra-se que, na espécie, o exercício da atividade profissional da paciente não representa risco à persecução criminal, visto que a prisão domiciliar aplicada cumulativamente às demais cautelares, principalmente a proibição de manter contato com os demais corréus, a princípio, mostram-se suficientes para a garantia da ordem pública e para interromper a continuidade das ações delituosas praticadas pela facção.

Assim, em um juízo de ponderação, ao mesmo tempo em que se tutela a ordem pública, também se assegura à paciente menor ingerência em seu exercício profissional da advocacia, desde que respeitadas as cautelares impostas pelo Juízo
a quo
, em observância ao princípio da proibição de excessos, faceta do princípio da proporcionalidade, que proíbe a restrição excessiva a qualquer direito fundamental.

vi) Conclusão:

Portanto,
conheço parcialmente o
habeas corpus
e, nessa extensão, concedo parcialmente
a ordem em benefício de
Jéssica Daiane Maróstica
apenas para revogar a medida cautelar de suspensão da profissão de advogada, devendo, no entanto, se atentar para o cumprimento das demais cautelares impostas, em consonância com o parecer ministerial, com a ratificação da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024